Tribunal: TJBA
Processo: 0506765-73.2018.8.05.0004
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão julgador: ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-21
Data de publicação: 2025-10-21

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0506765-73.2018.8.05.0004 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: JOCELIA TELES SILVA DAS VIRGENS e outros Advogado(s): JOSELITO LEITE DA SILVA (OAB:SP153783-A) APELADO: JOÃO MOURA cognominado João Baixinho Advogado(s): MAF 09 ACÓRDÃO Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. APELAÇÃO CÍVEL. INTERDITO PROIBITÓRIO. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE PROCESSUAL. CESSAÇÃO DA TURBAÇÃO. PARTE RÉ NÃO CITADA. RELAÇÃO PROCESSUAL NÃO FORMADA. ÔNUS SUCUMBENCIAIS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. CUSTAS PROCESSUAIS PELA PARTE AUTORA. MANUTENÇÃO. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. I. Caso em exame 1. Ação de interdito proibitório ajuizada com base em suposta ameaça de turbação da posse de imóvel rural por parte do recorrido, posteriormente extinta, sem resolução de mérito, por perda superveniente do interesse processual, ante a cessação da ameaça. II. Questão em discussão 2. Verificar a insurgência dos autores quanto à condenação ao pagamento das custas processuais, pleiteando a sua exclusão ou, ao menos, o afastamento da exigibilidade definitiva, sob a alegação de que a perda do interesse processual decorreu de fatores externos. III. Razões de decidir 3. A extinção do feito foi corretamente fundamentada no art. 485, VI, do CPC, diante da perda superveniente do interesse processual. 4. A manifestação de desistência foi apresentada por procurador sem poderes específicos, não tendo eficácia formal, sendo acolhida como mera declaração da cessação da turbação. 5. O réu sequer chegou a ser citado, não tendo sido formada relação processual válida. 6. Aplicou-se corretamente o princípio da causalidade, para imputar aos autores as custas do processo, por terem sido os únicos impulsionadores da movimentação judicial 7. Foi mantida a suspensão da exigibilidade das custas processuais, em virtude da gratuidade da justiça. IV. Dispositivo e tese 6. Recurso conhecido e não provido. Tese de julgamento: "Nos casos de extinção do feito, sem resolução de mérito, por perda superveniente do interesse processual, sem formação da relação jurídica processual e ausência de conduta imputável ao réu, os autores devem suportar as custas processuais, com fundamento no princípio da causalidade, ainda que beneficiários da justiça gratuita, hipótese em que se aplica a suspensão da exigibilidade (art. 98, §3º, CPC)." Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 90, caput e §1º; 98, §3º; 485, VI; 486, §2º; CC, art. 1.210, §1º. Jurisprudência relevante citada: TJPR, Apelação Cível n. 0001728-82.2016.8.16.0135, Rel. Des. Fernando Wolff Filho, j. 12/09/2019; TJPR, Apelação Cível n. 0003641-32.2015.8.16.0104, Rel. Des. Rui Portugal Bacellar Filho, j. 18/07/2019. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos da Apelação n° 0506765-73.2018.8.05.0004; Recorrentes: Jocélia Teles Silva das Virgens e Silas Lima Nascimento das Virgens; Recorrido: João Moura; ACORDAM os Desembargadores que integram a Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto do Relator. Salvador, data registrada no sistema. Presidente Des. Antonio Maron Agle Filho Relator